Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-61.2020.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002624-61.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), IRISVALDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 014.922.693-44 (RECORRIDO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1002624-61.2020.8.11.0021.

Recorrente:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido:
IRISVALDO CONCEICAO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença prolatado por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a rescisão contratual entre as partes, condenar a ré à restituição integral dos valores pagos pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta preliminares de impugnação à justiça gratuita e incompetência do Juizado Especial, além de alegar validade do contrato, inexistência de dano moral e necessidade de deduções contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da justiça gratuita ao recorrido; (ii) verificar a competência do Juizado Especial diante do valor da causa; (iii) definir se a promessa de contemplação imediata caracteriza publicidade enganosa e vício de consentimento; (iv) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por dano moral; (v) determinar o termo inicial adequado dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há necessidade de concessão formal de justiça gratuita ao autor quando este não recorre da sentença, sendo irrelevante sua situação econômica, já que o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau é isento de custas, conforme art. 54 da Lei nº 9.099/95.

O Juizado Especial é competente quando o valor da causa não ultrapassa o limite legal previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, considerando-se como valor da causa a soma das pretensões econômicas do autor, conforme dispõe o Enunciado nº 39 do FONAJE.

Configura-se relação de consumo entre as partes, estando presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a verossimilhança das alegações do consumidor e sua vulnerabilidade.

A prova constante nos autos, especialmente os áudios não impugnados, demonstra que o autor foi induzido a acreditar que receberia o bem imediatamente após a adesão, o que caracteriza publicidade enganosa por omissão, à luz do art. 37, § 1º, do CDC.

Verificada a existência de vício de consentimento decorrente da promessa não cumprida de contemplação imediata, é cabível a rescisão contratual, com a restituição integral dos valores pagos.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante da conduta abusiva da fornecedora de serviços, justifica a condenação por danos morais, configurando-se abalo indenizável, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A correção do termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos deve observar o art. 405 do Código Civil, fixando-se a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual. A matéria é de ordem pública e pode ser revista de ofício, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É competente o Juizado Especial quando o valor da causa, somando os pedidos econômicos, não ultrapassa o limite previsto em lei.

A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, não cumprida, configura publicidade enganosa e vício de consentimento.

A indução do consumidor a erro por meio de conduta comercial abusiva gera o dever de indenizar por danos morais.

O termo inicial dos juros de mora nas relações contratuais corresponde à data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I; 46; 55; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 37, § 1º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007061-05.2020.8.11.0003, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.10.2023; TJMT, N.U 1008734-53.2019.8.11.0040, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 319548398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a a restituir a quantia de
R$
14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais
)
, corrigida monetariamente pelo
IPCA
, a partir
de cada desembolso
, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC,
a partir do desembolso
.

Ainda, determinou a rescisão contratual entre as partes, bem como condenou a parte ré ao pagamento de
R$

5.000,00 (cinco mil reais
),
a título de
danos morais
,
corrigida pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora segundo a taxa SELIC, desde a citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Impugnação à justiça gratuita ao recorrido;

2)

Preliminar:
Incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa;

3)

Inexistência de promessa de contemplação imediata e validade do contrato celebrado;

4)

Ausência de comprovação dos danos morais;

5)

Necessidade de observância das deduções contratuais em caso de manutenção da condenação à restituição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares:

Em relação à impugnação à justiça gratuita, cumpre observar que, conforme dispõe o art. 54 da Lei nº 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, é isento do pagamento de custas, taxas ou despesas.

A análise da condição de hipossuficiência econômica da parte somente se torna relevante em caso de interposição de recurso, hipótese que não se verifica no caso concreto, uma vez que o autor não recorreu, sendo, portanto, irrelevante sua situação financeira para fins de admissibilidade ou processamento do presente recurso.

Ademais, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Nos termos do Enunciado nº 39 do FONAJE, "
em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
".

No presente caso, a pretensão econômica do autor limita-se à restituição das parcelas pagas (R$ 14.160,00) e à indenização por danos morais (R$ 15.000,00), totalizando R$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais), valor inferior ao limite de 40
salários mínimos
, estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Mérito:

Pois bem, o ponto central da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Sendo a relação jurídica de consumo e estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso concreto, o autor apresentou gravações de áudios atribuídas a vendedor/preposto da empresa recorrente (IDs 146749151/ 146749157), os quais, embora relevantes,
não foram impugnados de forma específica e tempestiva
. Tais áudios indicam a promessa de entrega do bem logo após o pagamento da entrada, induzindo o consumidor a acreditar que se tratava de financiamento com liberação imediata do crédito.

A
nalisando o contexto fático-probatório dos autos
, verifica-se que o reclamante foi induzido a erro, acreditando estar contratando um financiamento com entrega imediata do bem, e não um contrato de consórcio, cuja contemplação depende de sorteio ou lance.

O art. 37 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Dessa
forma,

as
informações disponibilizadas ao consumidor não esclareceram, de maneira transparente, a
natureza do contrato, omitindo que se tratava de consórcio sujeito às regras específicas de contemplação
, o que configura prática abusiva e publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade do contrato de consórcio, quando comprovada a promessa de contemplação imediata, por configurar vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA –
CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA EVIDENCIADA – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Rejeito a preliminar de incompetência pelo valor da causa, uma vez que a pretensão autoral é relativa à devolução das parcelas pagas e danos morais, não ultrapassando ao limite de alçada permitido nos juizados.

2- Do mesmo modo, não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial, ademais, a análise das cláusulas contratuais levantada pela recorrente, em nada interfere no resultado. Rejeito tal preliminar.

3-
Comprovado que a reclamante foi induzida a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-a a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se falha na prestação de serviço, posto a evidente indução da consumidora a erro, comportando, portanto, a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos
.

4- Danos morais configurados, diante da frustração das expectativas da reclamante, bem como da flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de consórcio em questão.

5- Comprovada a culpa exclusiva da recorrente pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata, conforme determinado em sentença.

6- Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1007061-05.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL
– VICIOS DO ART. 1.022 NÃO APONTADOS E TAMBÉM NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

A falta de apontamento dos vícios do art. 1.022 do CPC e de eventual situação de excepcionalidade, impõe a rejeição dos Embargos de Declaração.
(TJMT – N.U 1008734-53.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (grifei)

Portanto, restam caracterizados os danos morais, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela recorrente,

diante da frustração legítima de suas expectativas, bem como da evidente prática ilícita perpetrada pela reclamada, a qual, mediante artifício reprovável, consistente em propaganda enganosa, captou o consumidor, culminando na contratação irregular do consórcio objeto da demanda
.

Relativamente ao

quantum

indenizat
ó
rio, o e. STJ j
á
se posicionou no sentido de seguir o m
é
todo bif
á
sico para a defini
çã
o do montante a ser pago a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, a decisão singular determinou que os juros de mora fossem computados a partir
de cada desembolso
, o que não deve prevalecer.
Isso porque, conforme o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando,
de ofício
, que os valores referentes aos danos materiais sejam acrescidos de juros de mora desde a
citação
, mantida, no mais, a r. sentença, conforme o artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do que dispõe o artigo
55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025